Tribunal: TJBA
Processo: 8022276-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022276-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VIVIAN ESPIRITO SANTO BARROS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE LEITURA. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO SERVIÇO. ÔNUS DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESSARCIMENTO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade da cobrança de taxa de leitura de gás e indenizações por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança da taxa de leitura de gás como serviço adicional à prestação do fornecimento; (ii) saber se é devido eventual ressarcimento do indébito e se esse deve se dar na forma simples ou dobrada; e (iii) saber se eventual cobrança indevida gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inicial foi aparelhada com faturas em nome da autora, emitidas pela ré, nas quais se observa a cobrança da taxa objeto da lide, não tendo a acionado juntado com a defesa qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, CPC, não desincumbido. 4. À luz do art. 51, IV, CDC, a referida cobrança é considerada abusiva, uma vez que a leitura do gás é atividade intrínseca à própria prestação do serviço de fornecimento do gás, não havendo falar em serviço adicional, tampouco em transferência do ônus da leitura do gás ao consumidor, já que tal encargo, inerente que é à prestação do serviço principal, evidentemente competente ao fornecedor. 5. Não verificada conduta contrária à boa-fé objetiva da parte ré, que realizou cobranças (ainda que indevidas) com base em relação contratual válida, o ressarcimento do indébito deve se operar na forma simples. 6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova concreta de lesão a direito da personalidade, como foi o caso, é inábil, por si só, a gerar dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente provida para declarar a abusividade da taxa questionada, determinar que a ré se abstenha de novas cobranças e condená-la ao ressarcimento simples do indébito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022276-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante VIVIAN ESPIRITO SANTO BARROS e como apelada NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.